Tribunal: TJDFT
Processo: 0733046-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO CITRA PETITA. VÍCIO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

1. A sentença impugnada deixou de apreciar o pedido “e” da emenda à inicial (ID 47061643), omissão que consiste em julgamento citra petita e, por via de consequência, resulta em nulidade.

2. Há julgamento citra petita quando o Juiz ou Juíza não aprecia todos os pedidos formulados pela parte. Nesses casos, não cabe ao órgão revisor decidir o mérito, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Error in procedendo, consistente no julgamento citra petita, que resulta em nulidade do ato judicial e impede qualquer outro provimento em sede recursal.

4. Recurso CONHECIDO para, de ofício, ANULAR a sentença recorrida. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento da demanda, com análise do pedido “e” (emenda à inicial – ID. 47061643).

5. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.